Tribunal: TJDFT
Processo: 0024026-05.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0024026-05.2014.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, PEDRO LUIZ RENNÓ EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, AGNELO FERREIRA DA HORA, AMALIA GOMES MILHOMEM, ANNE AMARO OLIVEIRA, ANTONIA DIVANIA DOS SANTOS LIMA, ANTONIO ALVES RIBEIRO, ANTONIO AURELIO DA ROCHA, ANTONIO EVARISTO COTRIM, ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CLAUDIO JOSE CIRINO SILVA, GENY PEREIRA DE SALES, GILZA ARAUJO DOS SANTOS, GISELIA ARAUJO DOS SANTOS, HEITOR DELFINO DA MOTA, HELDERIVONE APARECIDA LEMOS XAVIER, HORACI MOREIRA JORGE, ILAURO SALUSTIANO SANTOS, ILCA MARIA SOUSA MOURA, IVO DE PAULA, JANILDA MARIA DA SILVA, JOAO ALVES DA SILVA, JOAO BATISTA BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS ROMAO FERREIRA, JOSE DIOCLECIO DIAS, JOSE EURICO DA SILVA, JOSE FRANCELINO FILHO, JOSE LUCAS SOBRINHO, JOSE LUCIO LOPES, JOSE NILDO BATALHA, JOSE NILTON ARRAIS DA SILVA, JOSE RODRIGUES LIMA, JOSE SIMAO NETO, JOSE WILLIAM MONTEIRO, JOSEFA CARLOS AZEVEDO, JOSEMAR CARLOS DA ROCHA, JOSENY DE SOUZA BARROS, JURANDIR LUIZ FERREIRA, LENI DA SILVA MENDES, LINO BARBOSA MARQUES, LIVIA BARBOSA DE ARAUJO, LUCIA MARIA PORTO, LUCIMAR GOMES DA SILVA, LUIZ CARLOS FIGUEREDO DA SILVA, MAINA JACOB DOS ANJOS, MARIA AGUIAR RODRIGUES, MARIA APARECIDA TURIBIO NOGUEIRA, MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO DIAS, MARIA DE MORAIS PESSOA, MARIA DEULA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO BOMFIM DA SILVA, MARIA DO ROSARIO ARAUJO OLIVEIRA, MARIA FERREIRA DA SILVA, MARIA JOSE ARAUJO DOS SANTOS, MARIA MIRTES LIMA, MARIA VALDETE MALHEIRA, MARLUCIA MEDEIROS FERREIRA ROSENDO, NEIDE VANIA DA SILVA, NILTON ALVES DA SILVA, ODINEIA DE JESUS DOS SANTOS, ODONES JOAQUIM DA ROCHA, OSMANO JOSE DE MESQUITA, OSVALDO BENTO, OSVALDO DOMINGOS PEREIRA, PAULO ROBERTO ALECRIM, PAULO SARAIVA DE OLIVEIRA, PAULO SERGIO RIBEIRO, RAIMUNDA ALVES DA SILVA, RAIMUNDA MACIEL FERREIRA, RAIMUNDO LOPES DE OLIVEIRA, RITA ALVES DE BARROS, RITA MARTINS DE MELO, RONALDO XAVIER DE SOUZA, ROSA MARIA CORREIA MARQUES, ROSANA CRISTINA DA SILVA FONTENELE, ROSIANY RODRIGUES DOS SANTOS GRANGEIRO, ROSIMAR PEREIRA DE SOUZA, SALETE MARIA DOS SANTOS, SEBASTIAO DE JESUS, SEBASTIAO FELIPE DA SILVA, SORAYA ALVES DUARTE, UILTON GONCALVES DA COSTA, VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, VALTENI ROSAL DOS SANTOS, VANIA ROCHA DE OLIVEIRA, ZELIA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O A decisão proferida pelo Desembargador José Divino (ID 25044389) bem esclarece a questão postas nos presentes autos, verbis: "PEDRO LUIZ RENNÓ e OUTROS ajuizaram ação de conhecimento em face de SINDIRETA/DF e de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, objetivando a reparação de danos materiais e morais decorrentes da perda do prazo para promover o cumprimento de sentença proferida nos autos de no 1999.01.1.041738-5 (PJE no 0010200-34.1999.8.07.0001), cujo pedido foi julgado parcialmente procedente (ID 18542710 c/c 18542730). Inconformadas, ambas as partes recorreram, tendo o Tribunal negado provimento ao recurso dos réus e dado parcial provimento ao apelo dos autores, apenas para alterar os ônus de sucumbência (ID 20258453). Os réus opuseram embargos de declaração (ID 20694032) e, em seguida, requereram a retirada do processo da pauta virtual, com posterior inclusão na pauta presencial por videoconferência; bem assim, a conversão do julgamento em diligência, no sentido de requisitar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a remessa dos autos do cumprimento de sentença objeto do processo no 1999.01.1.041738-5 para que esse juízo certificasse pessoalmente a ausência de trânsito em julgado (ID 21097754). O pedido de inclusão do processo na pauta de julgamento presencial por videoconferência foi deferido, mas ressaltado que não seria cabível a sustentação oral; e o pedido de requisição de documentos foi indeferido, por se entender desnecessária a diligência (ID 21141147) O processo foi retirado da pauta de julgamento virtual, sendo designada a sessão de julgamento presencial para o dia 02.12.2020 (ID 21383543) Os réus opuseram então novos embargos de declaração (ID 21471406), que não foram conhecidos (ID 21650195). No dia 30.11.2020, os réus requereram a retirada do processo da sessão de julgamento presencial, em razão do seu único patrono haver contraído Covid-19 (ID 21819310 e ss). Diante da ausência de prova da absoluta incapacidade do advogado de participar da sessão ou de substabelecer os seus poderes, indeferiu-se o pedido, dando prosseguimento ao julgamento, realizado na dada designada (ID 21848696). Publicado o acórdão, negando provimento aos embargos (ID 21905716), os réus interpuseram o presente agravo interno contra as decisões que indeferiu a sustentação oral, o pedido de diligência e de retirada do processo da pauta de julgamento presencial após seu patrono contrair o coronavírus (ID 22691328). Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, cerceamento de defesa, fortes do argumento de que o art. 7, X, do EOAB assegura ao advogado o direito à palavra, em qualquer juízo ou tribunal, para esclarecer dúvidas relativas às questões de fato. Destacam que ao relativizar a atestado médico de afastamento de suas atividades, o Relator usurpou a competência privativa dos profissionais da saúde, mormente porque sequer determinou a realização de perícia. Acrescentam que, havendo um único advogado constituído nos autos, atuando inclusive em causa própria, não pode ser obrigado a substabelecer, pois é direito do acusado escolher livremente seu defensor e, além disso, tal medida implicaria em ônus financeiro, que jamais poderia lhe ser imposto. Reforçam que a infecção viral constitui justa causa para o adiamento do ato e que a conversão do julgamento em diligência era medida necessária, porquanto prova essencial para o julgamento da controvérsia, de sorte que seu indeferimento também violou o seu direito de defesa. Requerem o provimento do recurso, para reformar as decisões e anular o processo desde o indeferimento da sustentação oral, e sucessivamente a renovação do julgamento (ID 22691328). As contrarrazões foram apresentadas (ID 23512611). Em seguida, os agravantes requereram novamente a retirada do processo da pauta de julgamento virtual (ID 24280210) e, em ato contínuo, à undécima hora, juntaram certidões expedidas por ordem do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal atestando a ausência do trânsito em julgado da sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu a execução (processo no 41738-5/1999), o que pode influenciar no julgamento do presente recurso (ID 24623146 e seguintes). Diante do fato novo, retirou-se o processo da pauta de julgamento e intimou-se os agravados para se manifestar (ID 24663415). Os agravados se manifestaram no ID 24718440. É o relatório. Conforme relatado, a presente demanda indenizatória se funda na perda do prazo para promover o cumprimento de sentença proferida nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5 (PJE no 0010200-34.1999.8.07.0001). Para tanto, é indispensável a demonstração do trânsito em julgado desta ação, pois somente com a imutabilidade do reconhecimento da prescrição executória exsurge o interesse de agir dos autores pela reparação dos danos sofridos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO VERIFICADOS. [...] 4. Não havendo trânsito em julgado quanto à decisão que entendeu pela prescrição da pretensão executória, não há que se falar em direito à reparação pela perda do prazo, sustentado na alegada prescrição. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 936691, 20140110941783APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 175/192) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Somente com o trânsito em julgado surge o interesse de agir de ação de indenização motivada em prejuízo pela alegada má prestação dos serviços advocatícios, uma vez que antes do transito em julgado não é imutável a decisão judicial que declarou a prescrição e poderá ainda ser revertido o julgado, o que faria desaparecer o interesse na ação de indenização intentada. [...]. (Acórdão 936761, 20140111375646APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 28/4/2016. Pág.: 161/192) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTADO EM PREJUÍZOS ADVINDO DE NEGLIGÊNCIA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO PREMATURA. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso, sindicalizados do SINDIRETA/DF obtiveram sucesso em ação ordinária de repetição de indébito, mas o referido sindicado, juntamente com seu advogado, deixou prescrever o direito executório, razão pela qual os sindicalizados buscam reparação por danos materiais e morais decorrentes de tal ato. 2. Por certo que, se no feito em que se imputa a ocorrência da prescrição não houve trânsito em julgado, não há se falar em direito reparatório que se sustenta exatamente na suposta prescrição. 2.1. Apenas o trânsito em julgado do processo é capaz de revestir a matéria litigiosa com o manto da imutabilidade e, não existindo, não há se falar em impossibilidade de reversão de decisões judiciais.2.2.Se assim não fosse, inócua seria a previsão legal de recursos para instâncias superiores, como o Recurso Especial. 3. Seguir com uma demanda cuja causa de pedir está pendente de trânsito em julgado em outro processo, geraria uma sentença condicionada, o que é manifestamente defeso. 3.1. Precedente: "(...) É vedada prolação de sentença subordinada a evento futuro e incerto. Inteligência do art. 460, parágrafo único, do CPC. (...)" (20080111556088APC, Relator: Leila Arlanch, 1a Turma Cível, DJE: 11/04/2012, pág. 133). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 904290, 20150110450500APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2015, publicado no DJE: 6/11/2015. Pág.: 257) Por essa razão, o presente processo chegou a ser suspenso, conforme se infere da decisão de ID 18542687: “O julgamento do recurso interposto à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão dos autores frente o empregador é prejudicial externa que determina a suspensão do processo. Contudo, a suspensão não pode se fazer sem limite, de modo que é ônus das partes informar o deslinde da demanda. Diante disso, às partes a fim de que informem a situação mais atual do aludido recurso, cientes de que a inércia determinará o julgamento da lide no estado em que se encontra”. Advindo, no entanto, a notícia de trânsito em julgado do pronunciamento da prescrição executória, deu-se prosseguimento a ação (ID 18542692), sendo proferida sentença, que inclusive consignou: “No caso dos autos, pretende-se ressarcimento material e moral em face da prescrição executória dos autos no 1999.01.1.041738- 5 que, no momento do ajuizamento da demanda, ainda não havia transitado em julgado. Contudo, esse feito acabou sendo suspenso de sorte a permitir que a matéria discutida nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5 transitasse em julgado. [...] No caso, a presente demanda acabou tramitando por diversos anos, desde 2014, quando foi distribuída, de sorte a contemplar a aplicação do novo CPC e o trânsito em julgado da matéria discutida nos autos do processo no 1999.01.1.041738-5.”. (ID 18542710 – pág. 3/4). Em sede de apelação, este Tribunal assentou: “Em suas razões de apelação, os réus reiteram que a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em face da prescrição ainda não transitou em julgado, uma vez que os recursos interpostos contra a aludida decisão estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual não exsurgiu, neste momento, a pretensão indenizatória para os autores. O interesse de agir está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial e, como condição da ação, deve ser aferido em abstrato, pelo mero exame das afirmações feitas na petição inicial. Ao apreciar a questão, o magistrado se manifestou nos seguintes termos: [...] Verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 07/07/2014 e que o trânsito em julgado da sentença proferida no cumprimento de sentença no 1999.01.1.041738-5 ocorreu em 29/07/2019 (ou seja, no curso da presente ação)”. (ID 20258453 - Pág. 4/5). Posteriormente, em embargos de declaração, ratificou-se a ocorrência do trânsito em julgado daquela sentença, apontando a existência de certidão judicial nesse sentido: “Não obstante, não há falar em erro de fato no que respeita: (a) ao reconhecimento do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença no 1999.01.1.041738-5 em face da prescrição [...] Isso porque, conforme consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal, consta do aludido cumprimento de sentença certidão datada de 27/11/2019 atestando que a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão executiva transitou em julgado em 29/07/2019 (fl. 1631 daqueles autos), o que foi considerado pelo acórdão impugnado (...)” (ID 20801401 - Pág. 1) Ocorre que, após sucessivas interpelações dos réus, constatou-se que a certidão de trânsito em julgado proferida naqueles autos estava equivocada, pois ainda estão pendentes de julgamento recursos extremos. A propósito, o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública certificou o seguinte: Em cumprimento ao determinado na decisão de ID 86801798, certifico e dou fé que, em consulta aos autos, verifiquei que encontra-se pendente de apreciação o Recurso Extraordinário interposto pela parte autora. Conforme decisão de ID 84828701, fora determinada a remessa dos autos ao STF, contudo diante da apresentação de outros pedidos nos autos, o processou recebeu diversas tramitações, restando pendente a remessa processual à suprema corte. Nos termos da Portaria n° 01/2019, deste 2o Cartório Judicial Único, remeto os autos ao 2o grau conforme determinado na decisão de ID 86801798. (ID 24623149 - Pág. 1) Com efeito, após detida análise da integralidade dos autos no 1999.01.1.041738-5 (PJE no 0010200-34.1999.8.07.0001), constata-se que, julgada procedente a ação de repetição de indébito (ID 84801119), confirmada pelo acórdão (ID 84801142), transitado em julgado em 18.02.2003 (ID 84801144), o SINDIRETA/DF promoveu a execução, dividida em quatro grupos de representados (ID 84801226, 84801230, 84801243 e 84805734), considerada prescrita (ID 84806410 - Pág. 2/5 e ID 84827566). Contra essa sentença, o SINDIRETA/DF recorreu, mas o Tribunal manteve o pronunciamento da prescrição da pretensão executória (ID 84827579). Inconformado, interpôs sucessivos embargos de declaração, os quais não foram providos (ID 84827589 e 84827593). Interpôs, então, recursos especial e extraordinário (ID 84827647 e 84827653), cujos processamentos foram indeferidos (ID 84827676), dando ensejo a interposição dos respectivos agravos (ID 84827681 e 84827683). Na análise do agravo, o colendo STJ verificou que a discussão suscitada se assemelhava a temática afetada no RESP no 1.336.026, determinando a devolução do processo à essa instância, para se aguardar o julgamento do representativo de controvérsia (ID 84827972 - Pág. 2). Julgado o paradigma, a Presidência desta Corte negou seguimento ao Recurso Especial e determinou remessa do agravo em recurso extraordinário ao STF (ID 84828701). Antes, porém, o sindicato interpôs agravo interno, que, não provido (ID 84828719), ensejou a oposição de embargos, não acolhidos (ID 84828742), e sucessivos recursos, incluindo novo recurso especial, não conhecido (ID 84828807), outro agravo em recurso especial, igualmente não processado (ID 84828813 e 84828897), e mais um agravo interno, no qual se confirmou a inadmissibilidade dos recursos interpostos (ID 84828900). Não obstante, por equívoco da Secretaria, houve a remessa dos autos ao STJ (ID 84828817, 84828833 e 84828838), dando ensejo a distribuição do agravo em REsp no 1.476.150, ainda pendente de julgamento. Além disso, o agravo em recurso extraordinário não foi enviado ao Supremo. Desse modo, ainda que indevido o processamento do agravo em recurso especial, pende o julgamento do agravo em recurso extraordinário, de sorte que não se pode falar em trânsito em julgado do pronunciamento da prescrição executória. Assim, deve-se suspender o julgamento do agravo interno, como expressão da ponderação dos princípios da segurança jurídica e da economia processual. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Art. 313, V, "a", do CPC, autoriza a suspensão da execução, em caso de depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, tal como o caso dos autos. 2. Diante do cenário apresentado no presente caso, mostra-se prudente a suspensão da execução, a fim de evitar a adoção de medida irreversível, em razão de potencial prática de medidas expropriatórias pelo juízo singular. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1321570, 07248163820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Não se conhece do recurso nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, quando o agravo regimental visa rediscutir matéria decidida e a parte renunciou ao direito de recorrer, diante da preclusão consumativa. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, prevê que o curso do processo será suspenso em caso de prejudicialidade externa, ou seja, se o exame da demanda depender do julgamento de outra causa. Uma vez que se está executando parcelas da obrigação alimentar e na outra demanda envolvendo as partes, discute-se a exoneração desta obrigação alimentar, evidente a prejudicialidade externa hábil a fundamentar a suspensão do recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o feito executivo. Para que se caracterize a litigância de má-fé, faz-se necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na espécie. (Acórdão 1299736, 00346284420138070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo da execução no 41738-5/1999 (PJE no 0010200-34.1999.8.07.0001). Intimem-se. Em tempo, envie cópia desta decisão ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, para, entendendo devido, determinar o cancelamento da distribuição do agravo em recurso especial naqueles autos, que deram origem ao ARESP no 1.476.150." [grifou-se] A despeito de ter sido encaminhada a decisão acima transcrita ao Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, não houve qualquer manifestação. Em petição de ID 27878643, a parte agravada formula questão de ordem para informar que o Ministro Nunes Marques, relator do ARE 1.324.221/DF, suspendeu seu julgamento e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que está pendente de julgamento o AREsp 1.476.150/DF. Requer seja o STJ oficiado, com urgência, acerca do equívoco no envio do AREsp 1.476.150/DF e determinada a imediata baixa do processo e arquivamento com posterior nova remessa dos autos ao STF para julgamento do ARE 1.324.221/DF. Instada a se manifestar, a parte agravante apresentou a petição de ID 28245627. É o breve relatório. DECIDO. Ao compulsar os autos de origem (processo n. 0010200-34.1999.8.07.0001), depreende-se que o recurso especial manejado pela parte agravante não fora conhecido, tendo em vista que julgada a matéria pelas Instâncias superiores, sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral. Incabível nova apreciação pelas Cortes Constitucionais (ID 84828807 - Pág. 3). Na sequência, o agravo em recurso especial também não foi conhecido por ausência de previsão legal (ID 84828813 - Pág. 1). O agravo interno subsequente, de igual modo, não foi conhecido (ID 84828900). Nesse ínterim, os autos foram remetidos, por engano, ao STJ, o que deu ensejo ao AREsp 1.476.150/DF (ID 84828833/84828838 ). Na sequência, o agravo em recurso extraordinário foi encaminhado ao STF e recebido sob o número ARE 1.324.221/DF, cujo relator Ministro Nunes Marques suspendeu seu julgamento e determinou a remessa dos autos ao STJ, ao argumento de que está pendente de julgamento o AREsp 1.476.150/DF (ID 27878645, processo 0024026-05.2014.8.07.0001). Diante do desenrolar dos fatos, depreende-se que as partes estão no aguardo do julgamento do ARE 1.324.221/DF, sobrestado até que seja julgado o AREsp 1.476.150/DF que sequer deveria existir. Ora, não podem as partes ficaram submetidas à falha procedimental. É direito do jurisdicionado o acesso à Justiça em sentido material, o que se traduz na solução, o quanto antes, do litígio. Nesses termos, por medida de justiça, DEFIRO o pedido. A comunicação ao Superior Tribunal de Justiça deve, na hipótese, ser realizada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. À Secretaria para oficiar a Presidência deste Tribunal, a fim de informá-la do equívoco no envio do agravo em recurso especial ao STJ, com o objetivo de que a Corte Superior seja comunicada, com a máxima urgência, para a respectiva baixa e arquivamento do AREsp 1.476.150/DF e nova remessa dos autos do ARE 1.324.221/DF ao STF para julgamento. No mais, mantenho a suspensão do julgamento do agravo interno como outrora determinado pelo Desembargador José Divino, na decisão de ID 25044389 (parte final), até o julgamento do agravo em recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator